Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717249-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: SERRALHERIA PIAUI EIRELI-ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MÁQUINAS TERRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id. 119865508)[1], que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0012494-45.2016.8.07.0007, movida em face de SERRALHERIA PIAUI EIRELI-ME, indeferiu pedido de expedição de ofício a instituições financeiras e intermediadoras de pagamento. Confira-se o teor do decisum: “Depois de tentativas frustradas de constrição do patrimônio da executada, inclusive por meio de ordens de bloqueios de ativos financeiros, o exequente requer a expedição de ofícios às denominadas a instituições financeiras e de intermediação de pagamento, com vistas à persecução de eventuais valores da executada Ocorre que o sistema SISBAJUD permite o bloqueio e indisponibilidade de ativos sob a administração, custódia ou registro de titularidade por todas as instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Neste sentido, extrai-se do site do Banco Central do Brasil: A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no BacenJud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas; cooperativas de Crédito; sociedades de crédito, financiamento e investimento; instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários”(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/BacenjudSisbajud, acessado em 03.02.2021). Grifei. Portanto, tais entidades, sendo instituições financeiras, integram o Sistema Financeiro Nacional e estão abrangidas pelas pesquisas de amplo espectro realizadas por intermédio do sistema SISBAJUD, o que revela ser desnecessária a expedição de ofícios físicos para o mesmo propósito. Ou seja, o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamentos, sendo descabida a pretensão. Posto isso, indefiro o pedido do exequente. Volvam os autos ao arquivo provisório, sem solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente, uma vez que, por falta de bens, já ficou suspenso até o dia 24/05/2019, id. 55905916. Publique-se.” Opostos embargos de declaração pela exequente, estes restaram rejeitados (id. 123422691). Descontente, ela interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 35724243), argumenta que as entidades que pretende oficiar, qualificadas como fintechs, não estão incluídas no âmbito de pesquisa do SISBAJUD. Destaca, ainda, a impossibilidade de diligenciar extrajudicialmente a obtenção de informações do executado junto a tais empresas, por tratarem-se de dados protegidos por sigilo fiscal. Colaciona julgados em abono à sua tese, argumenta que os demais meios de localização de patrimônio já restaram esgotados e conclui que a única alternativa viável de descobrir se a executada possui valores depositados junto a fintechs seria por meio da expedição de ofício, considerando os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Defende estarem preenchidos os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, sublinhando que o perigo de dano decorre da determinação de retorno dos autos ao arquivo e da manutenção de índices negativos em seus balanços financeiros. Ao final, requer, em sede de liminar, a expedição imediata de ofício a determinadas entidades. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 35736663 e id. 35736666). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, da norma adjetiva. Na presente hipótese, pretende a empresa exequente, ora agravante, obter, desde logo, o deferimento da expedição de ofício às entidades de crédito – Fintechs –, como tentativa de localização de patrimônio da empresa devedora executada, ora agravada. Sobre o tema, colhe-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, as seguintes informações: “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”[2]. Embora seja necessário privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, é necessário considerar que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis, indicando, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente. De fato, a partir de um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se constata das alegações recursais elemento concreto que indique as razões pelas quais determinadas Fintechs, dentre tantas outras existentes no Brasil, teriam sido escolhidas pela exequente para serem oficiadas. Seja como for, não reputo plausíveis as argumentações da agravante, ao menos em uma análise inicial, que autorize a concessão da medida liminar vindicada, a qual, a propósito, teria nítido caráter satisfativo, esvaziando por completo o próprio objeto do agravo de instrumento. De mais a mais, não está presente a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação que justifique o deferimento da medida liminar. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Banco Central do Brasil, Fintechs. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs&gt;. Último acesso em 21/8/2020. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora